Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. DISTINÇÃO ENTRE ERRO ARITMÉTICO E REVISÃO DE CRITÉRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao admitir que erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não se sujeitam à preclusão. Tais erros, de natureza aritmética e evidentes, podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem que haja violação à coisa julgada (AgInt nos EAREsp n. 1.572.319/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 08/10/2024). Por outro lado, pretensões de revisão dos critérios de cálculo estabelecidos pelo título executivo ou tentativas de rediscutir questões já decididas são matérias sujeitas à preclusão, não podendo ser reanalisadas sob a justificativa de erro material (Acórdão 1907222, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE 28/08/2024).
2. No presente caso, o agravante busca, sob o pretexto de corrigir erros materiais, reabrir discussões sobre critérios de cálculo já apreciados e decididos, tanto na fase de impugnação ao cumprimento de sentença quanto em decisões anteriores que transitaram em julgado. Tais tentativas configuram inadmissível rediscussão de matéria preclusa, o que fere o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.